Tribunal: TJSP
Processo: 1009287-58.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Empréstimo bancário contratado em terminal eletrônico através de senha – Negativa veemente da autora sobre referida contratação – Banco réu que não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo em nome da parte autora

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Empréstimo bancário contratado em terminal eletrônico através de senha – Negativa veemente da autora sobre referida contratação – Banco réu que não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo em nome da parte autora (art. 6o, VIII, do CDC) - Dever de restabelecer a situação da conta bancária da autora ao estado anterior à ocorrência - Inexigibilidade do débito reconhecida - Pretensão da parte autora de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais – Cabimento – Autora que teve sua subsistência comprometida em razão de descontos em sua conta bancária de prestações de empréstimo com cuja contratação não consentiu - Situação que não pode ser reputada como mero aborrecimento - Dano moral in re ipsa - Valor da indenização que deve ser arbitrado em R$ 5.000,00, quantia que se apresenta em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência.